Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711585-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARIA BETANHA BARRETO, apontando como autoridade coatora juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, por decisão que homologou auto de prisão em flagrante por suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, do CP e art. 16 da Lei 10826/03 (tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito) e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva. Alega, inicialmente, que a prisão em flagrante foi ilegal, por violação de domicílio, haja vista o ingresso não autorizado dos policiais na casa da indiciada. Sustenta, outrossim, desnecessidade da prisão preventiva, por ser a indiciada primária e sem registro de antecedentes, defendendo a suficiência das cautelares pessoais alternativas previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, por ser a indiciada mãe de uma adolescente de 16 anos de idade. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou sua substituição por cautelares alternativas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante por violação de domicílio, com decretação de nulidade das provas angariadas, por derivação, sem razão a impetrante. Consta expressamente do APF, no depoimento de testemunha não policial e declarações da conduzida, que o ingresso na casa foi previamente autorizado. Já no que se refere ao cabimento da prisão preventiva, os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de uso restrito são punidos com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. A materialidade está comprovada pelo Laudo Preliminar da Droga apreendida, onde se atestou a natureza proscrita das substâncias encontradas. Os indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga e respectivo Laudo Preliminar. A alegação de que as drogas e a arma não pertencem à paciente uma vez que teriam sido encontradas em outro lote, contíguo ao seu, mas de propriedade de outra pessoa, não identificada, é matéria de prova, a ser dirimida no curso da instrução, prevalecendo, até lá, a presunção de idoneidade dos policiais que afirmaram ter encontrado as drogas e a arma nos limites do lote da paciente. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a evidência de possível dedicação e habitualidade no tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 753 gramas de maconha, 81 gramas de cocaína e 9 gramas de crack), além de uma arma de fogo de uso restrito, aparentemente calibre 12. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O pedido de substituição por prisão domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP não prospera, já que a filha da paciente tem 16 anos de idade, não sendo mais criança, no conceito legal, havendo notícia ainda de que estaria sob os cuidados da avó materna. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR